Tribunal: CARF
Processo: 10925.001852/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001852/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.719 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ARI PILAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2005, 2006
IRPF. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. MENSALÃO.
O imposto complementar (mensalão) relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. EFEITOS.
SÚMULAS CARF N° 14 E 25.
A simples omissão de rendimentos, por si só, e a presunção legal de omissão de
rendimentos, por si só, não autorizam a conclusão pela caracterização de dolo,
fraude ou simulação, nem autorizam a qualificação da multa de ofício.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO
DECLARADO COMO MANTIDO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001852/2008-10
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001852/2008-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 136/143) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 118/131) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 03/12), no valor total de R$
113.904,39, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2002,
2005 e 2006, por omissão de rendimentos tendo em vista variação patrimonial a descoberto e
depósitos bancários com origem não comprovada, ambos com multa de 150%. O lançamento foi
cientificado em 18/08/2008 (e-fls. 95). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 13/19.
Na impugnação (e-fls. 96/107), em síntese, se alegou:
(a) Comprovação da origem.
(b) Inaplicabilidade do art. 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996, e violação do
princípio do não confisco.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 118/131):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENUA PE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, quando a contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, e de forma individualizadas, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
EM
DINHEIRO
EM
ESPÉCIE
DECLARADOS
Valores declarados como dinheiro em espécie no final de um ano-calendário só se
prestam para justificar a origem dos depósitos bancários mediante prova inconteste de
sua existência.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2005, 2006
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. INTUITO DE FRAUDE. APLICABILIDADE
É aplicável a multa de oficio agravada de 150%, nos casos em que, no procedimento de
oficio, ficar constatado que a conduta do contribuinte está associada a evidente intuito
de fraude.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002,2005. 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001852/2008-10

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade c
ilegalidade.
O Acórdão foi cientificado em 03/02/2009 (e-fls. 132/135) e o recurso voluntário
(e-fls. 136/143) interposto em 17/02/2009 (e-fls. 136), em síntese, alegando:
(a) Depósito prévio. O depósito prévio foi julgado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
(b) Comprovação da origem. Em 03/06/2008, o recorrente apresentou resposta ao
Fisco justificando documentalmente a origem da movimentação financeira na
conta do Bradesco. O Acórdão de Impugnação considerou ser a
documentação insuficiente para comprovar de forma individualizada a
origem. Contudo, a pessoa física está desobrigada de manter escrituração
contábil para comprovar a origem dos recursos depositados, conforme
jurisprudência do 1° Conselho de Contribuintes, sendo a comprovação
individualizada impossível pela natureza transitória dos numerários
depositados e sacados diariamente, ainda mais exercendo o recorrente
atividade empresária. Além disso, os saldos de moeda corrente declarados
devem ser considerados no fluxo de caixa, senão em parte, os respectivos
depósitos efetuados em conta bancária (ano-calendário 2004, R$ 6.993; e
ano-calendário 2005, R$ 112.430,00).
(c) Inaplicabilidade do art. 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996, e violação do
princípio do não confisco. A multa aplicada é confiscatória, sendo o caso de
se aplicar a exceção preconizada pelo parágrafo único do art. 175 da Lei
Estadual n° 3.938, de 1966. A multa de 150% foi imputada sobre a totalidade
do crédito tributário levantado. Contudo, a documentação apresentada provou
a origem dos rendimentos, não se podendo falar em conduta dolosa. No caso,
o fundamento exclusivo do arbitramento da multa consistiu em interpretação
equivocada, não tendo havido o fim de sonegar, mas somente ausência de
comprovação individualizada. Todas as informações solicitadas foram
fornecidas, não tendo havido ocultação de operações e nem fraude. O fato de
as respostas às intimações não terem sido proveitosas não é motivo para o
agravamento da multa, cabendo a demonstração do dolo específico (Lei n°
9.430, de 1996, art. 44, II; e CTN, art. 137). Além disso, a multa deve ser
limitada a 20%, nos termos do § 2° do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/02/2009 (e-fls. 132/135), o recurso
interposto em 17/02/2009 (e-fls. 136) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001852/2008-10

Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Delimitação da lide. Além da qualificação da multa e do cabimento da limitação
da multa de ofício a 20%, os argumentos do recorrente atacam principalmente a imputação de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
(Infração 002, a envolver o ano-calendário 2002).
Contudo, o inconformismo também atinge omissão de rendimentos tendo em vista
a variação patrimonial a descoberto (Infração 001, a envolver os anos-calendários 2005 e 2006),
pois se afirma que os saldos em moeda corrente declarados para os anos-calendário de 2004 e
2005 (R$ 6.993 e R$ 112.430,00) “devem ser considerados como fluxo de caixa, para fins de
justificar, senão em parte, os respectivos depósitos efetuados em conta bancária”.
Logo, este argumento deve ser tido como a se referir à Infração 001, pois não há
lógica em se invocar valores constantes das declarações de ajuste anual posteriores ao ano-
calendário de 2002 para se justificar depósitos bancários do ano-calendário de 2002.
O voto condutor do Acórdão de Impugnação apontou a aparente inconsistência
lógica do argumento e asseverou que para os anos-calendário de 2005 e 2006 não bastaria a
declaração do dinheiro em espécie para justificar a origem (a afastar o excesso de aplicações
sobre origens), devendo ser inconteste sua existência.
Decadência e multa qualificada. Inicialmente reitero que o Auto de Infração
envolve a Infração 001 a imputar acréscimo patrimonial a descoberto nos anos-calendário de
2005 e 2006 e a Infração 002 a imputar depósitos bancários de origem não comprovada no ano-
calendário de 2002.
Por ser matéria de ordem pública, temos de apreciar se houve decadência em
relação ao ano-calendário de 2002, uma vez cientificado o lançamento em 18/08/2008, sendo que
em relação aos anos-calendários de 2005 e 2006 é manifesta sua inocorrência, tanto em face do
art. 150, § 4°, do CTN como em face do art. 173, I, do CTN.
A fiscalização qualificou a multa de ofício, tendo invocado o art. 71 da Lei n°
4.502, de 1964, a atrair o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, por força da parte final do
§4° do art. 150 do CTN, transcrevo do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (e-
fls. 18/19):
A APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Por tudo que foi exposto, constatamos a atitude violadora da lei adotada pelo
contribuinte ao omitir rendimentos cuja comprovação dá-se através das infrações acima
demonstrados. Com isso, deixa de pagar o tributo devido que ora se exige, com a
aplicação da multa qualificado de 150%, estatuída no §1o do art. 44 da Lei 9.430/96, nos
casos previstos no art. 71 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964: (verbis)
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente 'a impedir ou retardar, total
ou parcialmente. o conhecimento por parto da autoridade fazendária:
I - do ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, suo natweia ou
circunstâncias materiais;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001852/2008-10

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar o obrigação tributária
principal ou crédito tributário correspondente."
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de
dezembro de 1940 - Código Penal: crime doloso é aquele em que o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Adotou a lei penal brasileira, para a conceituação do dolo, a teoria da vontade. Isto
significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e a sua significação,
além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrente. Há a consciência da
conduta (ação ou omissão) e o consequente resultado, propiciado por esta ação ou
omissão.
A conduta dolosa do contribuinte está evidente e materializada, face as infrações aqui
demonstradas.
E ainda, há que se considerar as tentativas do contribuinte de tentar juslificar valores
depositados em sua conta bancária, conta esta que não estava declarada, apenas com
simples alegações que não subsistem a uma analise mais aprofundada, como por ex.
considerar como origem de recursos, valores pagos a titulo de carnê-leão e ainda,
justificar a origem do valor do R$ 49.000.00 como recebimento de lucros, valor este que
se refere a reserva de lucros utilizada para aumento de capital de sua empresa como
informado pelo próprio contribuinte em sua declaração IRPF do período.
Sendo assim, lace ao exposto acima, aplicamos a multa de oficio de 150%, de acordo
com o § 1 ° do artigo 44 da Lei n° .9.430/96.
Antes desse tópico (e-fls. 13/16), a fiscalização relata no Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal que, apesar de intimado, o autuado não comprovou de forma
individualizada a origem dos depósitos bancários e que os documentos recebidos em resposta ao
Termo de Início de Fiscalização e as declarações de ajuste anual ensejaram a elaboração de
Demonstrativos de Variação Patrimonial, não tendo o contribuinte, uma vez intimado, se
manifestado sobre o saldo negativo de caixa nos meses de janeiro a abril e julho a novembro de
2005 e janeiro a dezembro de 2006. O fato de o saldo da conta não ter constado da Declaração de
Bens e Direitos, por si só também não é prova de sonegação, dolo, fraude ou simulação.
Portanto, a fiscalização invoca a simples omissão de rendimentos e a presunção
legal da omissão de rendimentos como justificativas para qualificar a multa de ofício, não
havendo a necessária comprovação da hipótese do art. art. 71 da Lei 4.502, de 1964.
Diante desse contexto, não há como se concluir pelo cabimento da qualificação da
multa de ofício em relação às Infrações 001 e 002 (Súmulas CARF n° 14 e 25) e nem em
comprovação de ter a recorrente incorrido em dolo, fraude ou simulação de modo a atrair a
incidência do art. 173, I, do CTN, por força da parte final do §4° do art. 150 do CTN.
Em relação ao ano-calendário de 2002, a própria fiscalização no lançamento acusa
a existência de imposto pago no valor de R$ 3.357,90 (e-fls. 09), sendo que a declaração de
ajuste anual (e-fls. 20) revela um imposto devido de R$ 3.357,90, sendo composto de um
imposto complementar (mensalão) de R$ 3.173,04 e de um saldo a pagar (DARF cota) de R$
184,86. Logo, há que se concluir pela caracterização da antecipação de pagamento, na mesma
linha do decidido no seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001852/2008-10

IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
OCORRÊNCIA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. IMPOSTO PAGO A TÍTULO DE
CARNE LEÃO, MENSALÃO E NO EXTERIOR. APURAÇÃO DE IMPOSTO A
RESTITUIR. APROVEITAMENTO. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a ocorrência de
pagamento, constatado a partir do imposto pago no exterior ou a título de mensalão ou
carnê-leão, inclusive apurando-se restituição, é entendimento uníssono deste Colegiado
a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do Códex Tributário, ressalvados
entendimentos pessoais dos julgadores a propósito da importância ou não da
antecipação de pagamento para efeito da aplicação do instituto, sobretudo após a
alteração do Regimento Interno do CARF, notadamente em seu artigo 62-A, o qual
impòe à observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos -
Resp n° 973.733/SC.
Acórdão n° 9202-02.305, de 9 de agosto de 2012
Por conseguinte, considerando-se que o lançamento foi cientificado em
18/08/2008 (e-fls. 95), resta configurada a decadência em relação ao fato gerador ocorrido em
31/12/2002 (CTN, art. 150, §4°).
Comprovação da origem. Os argumentos pertinentes à infração 001 estão
prejudicados em razão da decadência. No que toca à infração 002, temos de ponderar o
argumento de ser cabível a inclusão no fluxo de caixa para a apuração do eventual acréscimo
patrimonial a descoberto do dinheiro em espécie declarado como possuído em 31 de dezembro
do ano-calendário anterior. A jurisprudência ampara a pretensão do recorrente, conforme
revelam as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE
(CAIXA). DECLARADO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
Acórdão n° 2401-009.139, de 2 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
Acórdão n° 9202-009.541, de 26 de maio de 2021
Por conseguinte, devem ser consideradas como origem em janeiro de 2005 a
importância declarada como mantida em espécie em 31/12/2004 de R$ 158.634,00 e como
origem em janeiro de 2006 a importância declarada como mantida em espécie em 31/12/2005 de
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001852/2008-10

R$ 112.430,00, a significar, em face das planilhas de e-fls. 88 e 89, a inexistência de saldo de
caixa negativo em todos os meses dos anos-calendário de 2005 e 2006.
Não havendo principal a ser mantido em relação à Infração 002, restam
prejudicadas as alegações relativas a multa de ofício básica.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital